Tribunal: TJPA
Processo: 0000029-69.2013.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000029-69.2013.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: IDELMANO SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O Acórdão embargado, seguindo a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, rejeitou a prejudicial de prescrição bienal mantendo a condenação do embargante ao pagamento de FGTS ao embargado.

2.

Alegação de contradição quanto à rejeição da prejudicial de prescrição bienal. Afastada. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, o que não ocorreu no caso.

3.

Ao rejeitar a prejudicial de prescrição bienal com base na jurisprudência do STJ e desta Turma, a decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores.

4.

O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu livre convencimento.

5.

Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0000029-69.2013.8.14.0021
) opostos pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU contra IDELMANO SILVA TEIXEIRA, para suprir alegada contradição no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos

termos da fundamentação, bem como, para estabelecer que a multa fixada em R$ 100,00 deve ser limitada ao patamar de R$ 10.000,00.”

Em razões recursais, o embargante afirma que a decisão apresenta contradição quando afasta a prejudicial com base na jurisprudência do STJ, tendo em vista o conteúdo constitucional da matéria. Alega que a prejudicial deve ser balizada pelo STF, ressaltando a existência de repercussão geral no RE 1336848/PA. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios para insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição no julgado, porque, segundo seu entendimento não poderia utilizar-se da jurisprudência do STJ.

A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

A decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores quando optou pela rejeição da prejudicial de prescrição bienal com base em decisões do STJ e deste Tribunal. Assim, ao apontar contradição no acórdão, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

Ademais importa ressaltar, que o magistrado possui liberdade para formar seu convencimento motivado.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para suscitar matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a
aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023